Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721775-49.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR P SUL AGRAVADO: EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA, SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora